Tribunal: TJSP
Processo: 2264335-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Valor da ação R$ 434,25 em outubro/19 - Decisão que rejeitou exceção prévia de executividade - Recurso de agravo de instrumento incabível - Valor inferior ao de alçada – R$ 1.022,13 - Inadmissibilidade da via recursal – Art. 34, da Lei 6.830/80 – REsp. 1168625/MG e REsp. 1743062/SC – Recurso não conhecido.